Tribunal: TJES
Processo: 5011591-98.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011591-98.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ATO NORMATIVO Nº 82/2025 – TJES. SUSPENSÃO DA DISTRIBUIÇÃO PARA A 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA. CONTAGEM DO PRAZO DE VACÂNCIA EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência entre a 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra, em razão de divergência sobre a vigência do Ato Normativo nº 82/2025 – TJES, que reorganizou as competências entre as unidades e suspendeu a distribuição para a 1ª Vara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Ato Normativo nº 82/2025 estava vigente na data da distribuição da ação, considerando a contagem do prazo de vacância do ato normativo em dias úteis ou corridos, o que influencia diretamente na fixação da competência para o processamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo de vacância para entrada em vigor de Ato Normativo editado no exercício do poder regulamentar deve seguir o disposto no art. 8º, § 1º, da LC nº 95/1998, com contagem em dias corridos, e não as regras do CPC para prazos processuais.

4. Publicado em 14/03/2025, o Ato Normativo n° 82/2025 do TJES entrou em vigor em 13/04/2025, razão pela qual, na data da distribuição da ação, já se encontrava plenamente eficaz.

5. Com a suspensão da distribuição de feitos à 1ª Vara, a competência para processamento da demanda passou à 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca da Serra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito conhecido para declara a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca da Serra.

Tese de julgamento:
O prazo de vacância de atos normativos administrativos deve ser contado em dias corridos, nos termos do art. 8º, §1º, da LC nº 95/1998, tornando-se vigente o Ato Normativo nº 82/2025 do TJES em 13/04/2025, o que impõe a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública da Serra para processos distribuídos a partir dessa data.

Dispositivos relevantes citados:
LC nº 95/1998, art. 8º, § 1º; CPC, art. 219.
Jurisprudência relevante citada:
TJES 5007534-37.2025.8.08.0000, Conflito de Competência Cível, Segunda Câmara Cível, Data da Decisão: 20/05/2025, Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca da Serra, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011591-98.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
INTERESSADO: MARIA EMILIA RODRIGUES BENTO, MUNICIPIO DE SERRA

Advogado do(a) INTERESSADO: AMARILDO BATISTA SANTOS - ES28622-A

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra
nos autos de ação oriunda do
MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra
, que declinou de sua competência sob o argumento de que apesar do Ato Normativo n° 82/2025 deste Eg. TJES ter determinado a suspensão da distribuição de processos à 1ª Vara, referido ato somente vigoraria a partir dia 07/05/2025, considerando a contagem do prazo de 30 dias em dias úteis.

Por sua vez, o juízo suscitante da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, em decisão de ID 69163055, reconheceu a natureza administrativa do Ato Normativo, e declinou da competência ao juízo originário, ora suscitante, considerando a contagem da
vacatio legis
em dias corridos.

Pois bem.

O cerne da controvérsia a ser dirimida diz respeito à definição do juízo competente para o processamento e julgamento da demanda, tendo em vista a reorganização administrativa promovida no âmbito do Poder Judiciário Estadual, por meio do Ato Normativo nº 82/2025.

Referido ato administrativo alterou a competência funcional das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Serra, conforme prevê seu artigo 9º, caput e parágrafo único:

Art. 9º. A atual Vara da Fazenda Pública Municipal e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, a partir da implementação deste ato, passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.

Parágrafo único. Fica suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ou até que haja equiparação razoável do acervo.

Trata-se de ato normativo editado no exercício do poder regulamentar da Presidência do Tribunal de Justiça, com base na Resolução nº 71/2024 do TJES, na Resolução nº 219/2016 do CNJ e na Lei Complementar Estadual nº 234/2002, com o propósito de promover a redistribuição racional e equitativa da força de trabalho, conforme o volume de processos em trâmite nas unidades judiciárias da Comarca de Serra.

Dada a natureza administrativa da norma, inaplicável a regra do art. 219 do Código de Processo Civil, que trata da contagem de prazos processuais em dias úteis. O caput e o parágrafo único do dispositivo são expressos ao delimitar esse regime de contagem estritamente aos prazos processuais:

“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.”

No que diz respeito à vacância e entrada em vigor de normas de natureza administrativa, como é o caso do Ato Normativo em questão, aplica-se a disciplina da Lei Complementar nº 95/1998, especialmente o §1º do art. 8º, que assim dispõe:

“Art. 8º A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão.

§1º A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subseqüente à sua consumação integral. (Incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)”

A contagem, portanto, deve ser feita de forma contínua, com inclusão tanto da data da publicação quanto do último dia do prazo.

No caso dos autos, o Ato Normativo nº 82/2025 foi disponibilizado no Diário da Justiça em 14 de março de 2025, sendo estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para a entrada em vigor. Incluindo-se a data da publicação e computando-se os dias corridos, a vacância se consumou em 12 de abril de 2025, tornando-se vigente a norma em
13 de abril de 2025
.

A presente ação foi distribuída em 30 de abril de 2025, já na vigência plena do novo regime de competências estabelecido pelo Ato Normativo nº 82/2025.

Nesse cenário, considerando a anterior suspensão da distribuição de novos feitos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, a distribuição correta do feito originário deveria ter sido direcionada à
2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca da Serra
, sendo esta a unidade judiciária competente para processar a demanda vertida no caso dos autos.

A propósito, não é a primeira vez que a discussão vem submetida à apreciação desta Corte de Justiça, já havendo entendimento de que
“[...] diante da natureza regulamentar do Ato Normativo nº 82/25 deste TJES, percebe-se que suas disposições entraram em vigor no dia 13 de abril de 2025”
.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência para
DECLARAR COMPETENTE
o juízo suscitado da
2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca da Serra
, razão pela qual determino a remessa dos autos àquele juízo para o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.